Tribunal: TJSP
Processo: 1122146-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por título extrajudicial - Interrupção da prescrição que retroage à data da propositura da ação – Art. 219, § 1o, do CPC de 1973, correspondente ao art. 240, § 2o, do atual CPC – Efeito interruptivo da prescrição que permanece, ainda que a citação não tenha sido realizada nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar ou no prazo máximo de noventa dias, desde

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por título extrajudicial - Interrupção da prescrição que retroage à data da propositura da ação – Art. 219, § 1o, do CPC de 1973, correspondente ao art. 240, § 2o, do atual CPC – Efeito interruptivo da prescrição que permanece, ainda que a citação não tenha sido realizada nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar ou no prazo máximo de noventa dias, desde que o exequente não tenha contribuído para isso – Súmula 106 do STJ - Inviável imputar-se ao banco embargado culpa pela demora na citação do embargante, ora apelante - Banco embargado que diligenciou na tentativa de citação do embargante - Inviabilidade de se reconhecer a inércia do banco embargado.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser informados previamente - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Prevista, no aludido título, taxa de juros mensal de 3,00% e anual de 42,58% - Taxa que deve ser respeitada, previamente informada ao embargante, não caracterizando abuso capaz de violar os limites da boa-fé objetiva e da função social que norteiam qualquer espécie de contrato.

Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros - Título emitido posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 6.8.2012 – Estabelecida taxa de juros anual de 42,58%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 3,00%, há de se reputar como prevista a periodicidade da capitalização, ou seja, mensal – Banco embargado que pode cobrar juros remuneratórios de 3,00% ao mês, capitalizados mensalmente.

Contrato bancário – Comissão de permanência – Encargo que tem finalidade remuneratória e punitiva - Admissibilidade da cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com outros encargos - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 – Banco embargado que fez incidir sobre a dívida, a partir de seu vencimento, a título de comissão de permanência, a taxa de juros pactuada, de maneira isolada - Embargos improcedentes – Apelo do embargante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122146-27.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILBERTO
AMORIM BATTAGINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122146-27.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 32777 - Digital
APEL.No: 1122146-27.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (5a Vara Cível Central)
APTE. : Gilberto Amorim Battagini (embargante, executado)
APDO. : “China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo”, atual denominação de
“Banco Industrial e Comercial S.A.” (embargado, exequente)
Embargos do devedor - Execução por título extrajudicial -
Interrupção da prescrição que retroage à data da propositura da
ação Art. 219, § 1o, do CPC de 1973, correspondente ao art. 240,
§ 2o, do atual CPC
Efeito interruptivo da prescrição que
permanece, ainda que a citação não tenha sido realizada nos dez
dias subsequentes ao despacho que a ordenar ou no prazo máximo
de noventa dias, desde que o exequente não tenha contribuído para
isso
Súmula 106 do STJ - Inviável imputar-se ao banco
embargado culpa pela demora na citação do embargante, ora
apelante - Banco embargado que diligenciou na tentativa de
citação do embargante - Inviabilidade de se reconhecer a inércia
do banco embargado.
Cédula de crédito bancário Juros remuneratórios Instituições
financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente,
não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 Juros que,
todavia, devem ser informados previamente - Caso não tenha
ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros
remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira
for mais proveitosa para o cliente Orientação firmada pelo STJ,
ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” - Súmula 530 do STJ.
Cédula de crédito bancário Juros remuneratórios Prevista, no
aludido título, taxa de juros mensal de 3,00% e anual de 42,58% -
Taxa que deve ser respeitada, previamente informada ao
embargante, não caracterizando abuso capaz de violar os limites
da boa-fé objetiva e da função social que norteiam qualquer
espécie de contrato.
Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros - Adotado o
atual posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e
541 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122146-27.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Cédula de crédito bancário Capitalização dos juros - Título
emitido posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 6.8.2012

Estabelecida taxa de juros anual de 42,58%, superior a doze vezes
a taxa de juros mensal de 3,00%, há de se reputar como prevista a
periodicidade da capitalização, ou seja, mensal
Banco
embargado que pode cobrar juros remuneratórios de 3,00% ao
mês, capitalizados mensalmente.
Contrato bancário Comissão de permanência Encargo que tem
finalidade remuneratória e punitiva - Admissibilidade da cobrança
da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde
que não cumulada com outros encargos - Entendimento
consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 Banco
embargado que fez incidir sobre a dívida, a partir de seu
vencimento, a título de comissão de permanência, a taxa de juros
pactuada, de maneira isolada - Embargos improcedentes Apelo
do embargante desprovido.
1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/16), opostos por Gilberto
Amorim Battagini à ação de execução por quantia certa ajuizada por “Banco Industrial e
Comercial S.A.” (fls. 20/22), fundada em cédula de crédito bancário (fls. 57/62).
O banco embargado ofereceu impugnação (fls. 370/388), havendo o
embargante apresentado réplica (fls. 389/392).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre magistrado de
primeiro grau considerou os embargos improcedentes. Condenou o embargante no
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da dívida. Determinou, porém, que, na execução das verbas
de sucumbência, fosse observado o art. 98, § 3o, do atual CPC (fls. 398/400).
Inconformado, o embargante interpôs, tempestivamente, apelação
(fl. 403), aduzindo, em síntese, que: o crédito exequendo está prescrito; cuidando-se de
cédula de crédito bancário, o prazo prescricional é trienal, nos termos do art. 70 da Lei
Uniforme de Genebra; o vencimento de cédula de crédito bancário ocorreu em 5.10.2012,
havendo a ação sido proposta em 11.9.2014; para que ocorra a interrupção da prescrição,
faz-se necessária a ocorrência de citação válida, nos termos do art. 219 do CPC de 1973,
aplicável á espécie; a sua citação por edital foi considerada nula em sede de objeção de pré-
executividade; não tendo sido realizada a sua citação dentro do prazo legal, por inércia do
banco embargado em promover as diligências que lhe competiam, a interrupção da
prescrição ocorreu somente quando realizada a comunicação ao executado; há excesso de
execução; a taxa de juros não pode ser capitalizada; é lícita a capitalização de juros, desde
que expressamente pactuada; diante da ilegalidade da cobrança de juros de maneira
capitalizada, houve descaracterização da mora; há previsão, no contrato, de incidência de
comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa contratual; faz jus à
restituição em dobro dos valores cobrados a mais, nos termos do art. 28, § 3o, da Lei no
10.931, de 2.8.2004 (fls. 404/415).
O recurso não foi preparado, visto que foi concedido ao embargante
o benefício da justiça gratuita (fl. 400).
O banco embargado apresentou contrarrazões (fls. 420/439).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122146-27.2017.8.26.0100 -Voto no
4
2. O reclamo manifestado pelo embargante não comporta
acolhimento.
Explicando:
2.1. Diversamente do que sustentou o embargante (fls. 405/409), não
se pode reconhecer a prescrição com amparo no § 4o do art. 219 do CPC de 1973,
correspondente ao § 2o do art. 240 do atual CPC, motivada pela demora na citação.
Consoante estabelecido no art. 219, § 1o, do CPC de 1973, “a
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”.
É certo que, para que a prescrição fosse considerada interrompida, a
citação devia ser realizada no prazo de dez dias previsto no § 2o do aludido dispositivo ou,
ainda, dentro do prazo de noventa dias previsto no § 3o, conforme explicitado no § 4o.
Entretanto, não se verificando a citação nos prazos mencionados,
sem que, para isso, tivesse concorrido o exequente, o efeito interruptivo da prescrição
permanecia, em consonância com a Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nos dizeres de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY:
“(...) Basta o ajuizamento da ação, ou a apresentação da petição
inicial, sob registro, em qualquer cartório (RF 294/225), para que se
considere interrompida a prescrição, desde que a citação se realize
na forma e prazos do CPC 219 e que o autor não dê causa ao
retardamento da ordenação e efetivação da citação (RT 497/152;
Moniz de Aragão, 'Comentários', no 248, p. 210)” (“Código de
processo civil comentado e legislação extravagante”, 10a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, nota 24 ao art. 219 do CPC de
1973, p. 471) (grifo não original).
Igual posicionamento foi perfilhado por SÍLVIO DE SALVO
VENOSA:
“A parte não pode ser prejudicada por obstáculo judicial para o qual
não concorreu, de modo que tais dispositivos [parágrafos do art. 219
do CPC] devem ser entendidos com esta ressalva.
Para a interrupção da prescrição, a nosso entender, é suficiente,
portanto, o simples despacho ordenando a citação ou a distribuição
protocolar. Promover a citação, na dicção legal, é providenciar a
extração do mandado citatório, com pagamento de custas devidas,
para que seja entregue ao oficial de justiça” (“Direito civil: parte
geral”, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, v. I, no 31.4.4, letra B, p. 543)
(grifo não original).
É a hipótese aqui retratada, já que o banco embargado adotou todas
as providências necessárias à citação do embargante, tendo sido diligente na tentativa de
sua localização, assim como na localização de bens penhoráveis (fls. 79/81, 89/90,
177/178, 180, 190/217, 250/253, 256/257).
Em momento algum, o banco embargado quedou-se inerte, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122146-27.2017.8.26.0100 -Voto no
5
postulado, depois de infrutífera a tentativa de citação do embargante no juízo deprecado (fl.
196), a citação deste com hora certa (fl. 200).
Após inúmeras outras tentativas frustradas de localização do
embargante (fls. 205, 212), que culminaram com a devolução da carta precatória sem
cumprimento (fl. 216), o juiz “a quo” determinou a citação do embargante por edital (fl.
250), havendo o banco embargado providenciado o respectivo edital (fl. 253).
Embora a citação por edital do embargante tivesse sido anulada pelo
juiz da causa (fl. 271), não pode o banco embargado ser responsabilizado por tal fato, já
que apenas cumpriu o que havia sido determinado pelo magistrado (fl. 250).
Inviável, destarte, punir-se o banco embargado pela demora na
localização do embargante para citação.
2.2. Por outro lado, não se verificou o alegado excesso de execução
(fls. 409/411).
É verdade que as instituições financeiras podem cobrar juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626, de
7.4.1933, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, tais juros devem ser previamente informados, em
consonância com o princípio da boa-fé objetiva, o qual há de ser observado tanto na
elaboração quanto na execução dos contratos, nos termos do art. 422 do Código Civil.
Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa,
os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da
espécie, tornada pública pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente
cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente.
Essa orientação, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), foi adotada por
esta Câmara, a fim de prestigiar a segurança jurídica.
Confira-se:
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de
contrato
bancário.
Incidente
de processo
repetitivo.
Juros
remuneratórios. Contrato que não prevê o percentual de juros
remuneratórios a ser observado.
I
Julgamento das questões idênticas que caracterizam a
multiplicidade.
Orientação Juros remuneratórios
1 Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen', salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente.
2 Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”
(REsp no 1.112.879-PR, registro no 2009/0015831-8, 2a Seção, v.u.,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 12.5.2010, DJe de 19.5.2010)
(grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122146-27.2017.8.26.0100 -Voto no
6
Desse julgado merece destaque o seguinte trecho do voto proferido
pela eminente ministra relatora:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, não há previsão legal que
limite os juros remuneratórios para as operações realizadas por
instituições financeiras. Nesse sentido, entre outros, é o Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2a Seção,
DJe de 10.3.2009.
Assim, ante a ausência de dispositivo legal indicativo dos juros
aplicáveis, torna-se necessário interpretar os negócios jurídicos,
tendo em vista a intenção das partes ao firmá-los, de acordo com o
art. 112 do CC/02. Essa intenção, nos termos do art. 113, deve ter
em conta a boa-fé, os usos e os costumes do local da celebração do
contrato.
A jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de
mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por
isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado. Além
disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras
e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
A adoção da taxa média de mercado ganhou força quando o Banco
Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os
juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de
crédito realizadas com recursos livres (conforme Circular no 2.957,
de 30.12.1999).
As informações divulgadas por aquela autarquia, as quais são
acessíveis a qualquer pessoa por meio da Internet (conforme
http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom;
ou
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, acesso em 7.4.2010), são
agrupadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado,
taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador
(pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo
realizada ('hot money', desconto de duplicatas, desconto de notas
promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento
imobiliário, aquisição de bens, 'vendor', cheque especial, crédito
pessoal, entre outros).
Dessarte, nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o
montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da
taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen'. Esses são os usos e
costumes, e é essa a solução que recomenda a boa-fé.
Ressalta-se que a taxa média somente não deverá prevalecer nas
hipóteses em que o efetivo índice praticado pelo banco se mostrar
inferior a ela e, portanto, mais vantajoso para o cliente.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122146-27.2017.8.26.0100 -Voto no
7
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das
taxas de juros. Dessa forma, nas hipóteses em que não houver a
divulgação pelo 'Bacen' da taxa média relativa a um contrato
específico, nada impede o juiz de acolher, com base em regras de
experiência, a média adotada pelo mercado em contratos similares”.
Tal entendimento foi consolidado pela aludida corte superior,
definitivamente, mediante a edição da Súmula 530, publicada no DJe de 18.5.2015,
reproduzida a seguir:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de
juros efetivamente cobrada por ausência de pactuação ou pela falta
de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma
espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
(REsp 1.112.879 e REsp 1.112.880).
No título em discussão, foi prevista taxa de juros mensal de 3,00% e
anual de 42,58%, previamente informada ao embargante (fl. 39 dos autos da execução).
Saliente-se que tal taxa de juros, 3,00% ao mês (fl. 39 dos autos da
execução), não caracteriza abuso capaz de violar os limites da boa-fé objetiva e da função
social que norteiam qualquer espécie de contrato.
Logo, deve ser respeitada a taxa de juros remuneratórios combinada.
2.3. Ademais, em consonância com o atual posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida
Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, é permitida.
Tal orientação foi assentada pela mencionada corte superior, ao
aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), em vigor desde
9.8.2008.
Confira-se:
“Civil e processual. Recurso especial repetitivo. Ações revisional e
de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de
juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória
2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização.
(...).
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122146-27.2017.8.26.0100 -Voto no
8
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
(...).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”
(REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a Seção, m.v.,
Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012,
DJe de 24.9.2012) (grifo não original).
O referido entendimento foi cristalizado pela elevada corte, de forma
definitiva, por meio da edição das Súmulas 539 e 541, publicadas no DJe de 15.6.2015,
transcritas, respectivamente, a seguir:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Assim, para que a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano seja reputada como legítima, não basta que o contrato
bancário tenha sido firmado após 31.3.2000, sendo imprescindível que haja ainda previsão
expressa no ajuste a esse respeito.
Para tanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo
“capitalização de juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas efetivas cobradas.
Vale dizer, de acordo com o entendimento superior, a fim de se
considerar consentânea com a lei a ventilada capitalização, é suficiente a previsão no título
da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada.
No título em debate, estabelecida taxa de juros anual de 42,58%,
superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 3,00% (fl. 39 dos autos da execução), há de
se reputar como prevista a periodicidade da capitalização desses frutos civis, ou seja,
mensal.
Deve persistir a capitalização avençada, podendo ser cobrados juros
remuneratórios à taxa mensal de 3,00%, capitalizados mensalmente.
2.4. Ao contrário do que pleiteou o embargante (fls. 414/415), não
houve cobrança judicial por parte do banco embargado em desconformidade com a cédula
de crédito bancário, a ensejar a repetição em dobro, prevista no art. 28, § 3o, da Lei no
10.931, de 2.8.2004.
Conforme estipula o parágrafo primeiro da cláusula 7a da cédula de
crédito bancário em questão:
“Os juros efetivos indicados no campo 04 do quadro IV do
preâmbulo serão contados e calculados linearmente, a cada 30
(trinta) dias, aplicáveis sobre o valor do saldo devedor apurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122146-27.2017.8.26.0100 -Voto no
9
devidamente atualizado pela variação nominal da taxa/índice
constante do campo 5 do mesmo quadro IV, por dias úteis,
exponencialmente, cobráveis mensalmente nas datas de aniversário e
no vencimento final” (fl. 40 dos autos da execução) (grifo não
original).
Se os juros incidirão sobre o saldo devedor atualizado, indubitável
que não há de se falar em cômputo de juros de maneira linear (fl. 411).
2.5. De outra banda, a comissão de permanência não é ilegal.
De acordo com a Súmula 294 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, publicada no DJU de 8.9.2004:
“Não é potestativa a cláusula que prevê a incidência de comissão de
permanência para o período de inadimplência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa do contrato”.
No entanto, para que seja reputada como legítima, a cobrança da
comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, com juros
remuneratórios, com juros de mora ou com multa contratual.
Tal orientação acabou sendo consolidada pela mencionada corte
superior por meio da edição da Súmula 472, pulicada no DJe de 19.6.2012, nesses termos:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Embora tivesse sido prevista, na cláusula 9a do ajuste, que, “em caso
de mora no pagamento do principal e/ou encargos”, “incidirão sobre o saldo devedor:
comissão de permanência, juros de mora e multa” (fl. 40 dos autos da execução), certo é
que o banco embargado não procedeu a tal cumulação em seus cálculos (fls. 63/76).
Na realidade, o banco embargado, a partir do vencimento da dívida,
ocorrido em 5.10.2012 (fl. 39 dos autos da execução), aplicou, a título de comissão de
permanência, os juros contratados de 3,00% ao mês, de maneira isolada (fls. 64/76),
consoante lhe facultava o parágrafo primeiro da cláusula 9a da cédula de crédito bancário
(fl. 40 dos autos da execução).
Atuando desse modo, o banco embargado observou a mencionada
Súmula 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2.6. Em suma, mostrou-se legítimo o decreto de improcedência dos
embargos (fl. 400).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença hostilizada (fls. 398/400).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado do banco embargado (fls. 420/439), majoro, com base no art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122146-27.2017.8.26.0100 -Voto no
10
atual CPC, a verba honorária devida a ele pelo embargante, de 10% para 12% sobre o valor
atualizado da dívida.
Como o embargante é beneficiário da justiça gratuita (fl. 400), as
verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ele perdeu a condição
legal de necessitado, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator